Tribunal: TJES
Processo: 5005029-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO JOSE BRUNHOLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 854, § 2º e 3º, CPC. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que
tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
E que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
ou
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
O juiz de origem, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em inadequação do procedimento ou cerceamento de defesa.
2.
No que se refere à impenhorabilidade dos valores em razão da existência de duas submassas distintas, de igual modo, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que se encontra preclusa a questão acerca da possibilidade de penhora na conta PBD/CNPB nº 975.0002-18.
3.

Acerca da alegada ausência de fundamentação, entendo não haver fumaça do bom direito, tendo em vista que o juiz de origem apontou queas indigitaas matérias não seriam novamente rechaçadas tendo em vista a existência da preclusão quanto aos temas. Neste passo, a ausência de exame de teses já veiculadas e decididas em fase de conhecimento não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando tal postura é motivada em hipótese de preclusão, sendo este o fundamento a tornar a decisão judicial legítima.
4.
Por derradeiro, quanto à necessidade de caução, este e. TJES em hipóteses similares entendeu pela sua desnecessidade,
haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.
(Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003874-06.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005029-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ANTONIO JOSE BRUNHOLI
PROCURADOR: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO, BRUNO CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0025436-70.2012.8.08.0024, deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados em favor dos credores.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que
tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
E que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
ou
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

O juiz de origem, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em inadequação do procedimento ou cerceamento de defesa.

No que se refere à impenhorabilidade dos valores em razão da existência de duas submassas distintas, de igual modo, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que se encontra preclusa a questão acerca da possibilidade de penhora na conta PBD/CNPB nº 975.0002-18.

A doutrina leciona que
tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato

processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.

Acerca da alegada ausência de fundamentação, entendo não haver fumaça do bom direito, tendo em vista que o juiz de origem apontou queas indigitaas matérias não seriam novamente rechaçadas tendo em vista a existência da preclusão quanto aos temas.

Neste passo, a ausência de exame de teses já veiculadas e decididas em fase de conhecimento não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando tal postura é motivada em hipótese de preclusão, sendo este o fundamento a tornar a decisão judicial legítima.

Por derradeiro, quanto à necessidade de caução, este e. TJES em hipóteses similares entendeu pela sua desnecessidade,
haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.
(Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003874-06.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isto posto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
, além de julgar
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.